Tribunal: TJMT
Processo: 0038523-45.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038523-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUAREZ MARQUES ROSA GONCALVES (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), JOAO BRITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CRIME MILITAR DE

DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.

ARGUIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO
.
ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL
.

INACOLHIMENTO
.

CONFISSÃO

PARCIAL
DO APELANTE
E DECLARAÇÕES D
AS
TESTEMUNHAS QUE CONFEREM VALIDADE PROBATÓRIA AO
ÉDITO
CONDENATÓRIO
.

CONDUTA DOLOSA AMPLAMENTE COMPROVADA
.
2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova produzida
em juízo
demonstra de forma segura, como exigido para a condenação criminal, a presença do dolo do
apelante
em realizar o disparo de arma de fogo, de modo que restou caracterizado a tipicidade da
sua
conduta, inviabilizando, assim, a absolvição postulada.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juarez Marques Rosa

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0038523-45.2018.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime
militar
de disparo de arma de fogo
, tipificado
no
art
.
15 da Lei n
.
10.826, c/c art. 9°, II,
e
do Código Penal Militar
, à
pena de
2
(
dois
) anos de
reclusão
, em regime
aberto
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
163107193
, postula a sua absolvição do crime de disparo de arma de fogo (
art.
15 da Lei n
.
10.826, c/c art. 9°, II,
e
do Código Penal Militar
) por atipicidade da conduta
, ao argumento de que o disparo ocorreu de forma acidental.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas a
o ID
163107196
, pugn
a
pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
168541161
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
163107167, p. 1-2
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta do Inquérito Policial Militar, que no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 20h
00
min, no interior do Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT - Presídio do Capão Grande, o denunciado 3° SGT PM JUAREZ MARQUES ROSA GONÇALVES ameaçou por meio de gesto causar mal injusto e grave em detrimento do ofendido João Brito da Silva, assim como disparou arma de fogo em local habitado. Evola-se dos autos que, na data e horário
supramencionados, o denunciado 3° SGT PM JUAREZ MARQUES ROSA GONÇALVES, devidamente fardado, nervoso e aparentemente embriagado, deslocou-se até o Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT, local de trabalho de sua esposa - Marinete de Jesus Silva Marques, a qual é agente prisional - a fim de questionar aos demais servidores acerca do paradeiro dela, atitude esta, motivada por uma suposta crise conjugal. Em sequência, o portão foi aberto pelo agente prisional João Brito da Silva e, após adentrar ao pátio daquela unidade prisional, o acusado passou a perguntar de forma incisiva, onde estava sua consorte, assim como o colega de trabalho dela, o servidor chamado
Ronielson
Justino dos Santos, pois desconfiava da existência de um caso extraconjugal entre eles. Com efeito, ao ser informado de que nenhum dos dois estava no local e, acreditando que os funcionários daquela unidade estavam acobertando algo, ficou irritado, passando a proferir diversos impropérios principalmente, ao ofendido João Brito da Silva, o qual solicitara a sua retirada do local, iniciando-se uma discussão acalorada entre eles. Neste interim, o increpado sacou sua arma, uma pistola calibre 380, apontando-a em direção à
vitima
- que também estava armada - sendo necessária a intervenção de terceiros a fim de evitar a ocorrência de um desfecho trágico. Por fim, após um parcial acautelamento do meio, ainda dentro da unidade prisional e, antes de sair dela, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, direcionado para o chão, tomando rumo ignorado.

[...].

A
materialidade do crime de disparo de arma de fogo está demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
163107167, p. 11-12
);

bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
Por sua vez, a
autoria delitiva está evidenciada pela confissão
parcial
do apelante, ainda que ele tenha alegado
a atipicidade de sua conduta.

Conforme
consta no relatório, o apelante
postula a sua absolvição

ao argumento
de que o disparo ocorreu de forma acidental
.

No entanto,
tem-se que sua tese não merece acolhimento.

Com efeito, a
testemunha
Ilse

Munz
de Ávila e a vítima
Joao Brito da Silva,
narraram em sede extrajudicial que o apelante compareceu ao

C
entro de
R
essocialização
de Várzea Grande/MT, fardado e alterado, procurando
a
sua mulher que é agente prisional, tendo em vista
que suspeitava de um relacionamento extraconjugal. Destacaram que após interpelar a todos os presentes onde estava a sua companheira e após discussões com os agentes prisionais que estavam no local,
empunhou
a
sua arma de fogo e desferiu um disparo no chão, descrevendo
, o
s

declarantes
,
os
fato
s
nos seguintes termos:

[...] “
Que no dia o declarante estava fazendo uma escolta de preso e assim que chegaram na Unidade prisional, passando uma meia hora, já no período da janta, chegou o policial com um carro vermelho, fardado, querendo entrar na Unidade. Que chegou muito alterado procurando pela agente Marinete e o agente
Ronielson
. Que
deixaram ele
entrar uma vez ser policial. Que estava muito alterado. Que xingava os agentes
e também
o declarante, com os dizeres "vagabundo", "desgraçado". Que no momento ele queria matar a Marinete e o
Ronielson
. Que a Marinete já havia saído da Unidade e o agente
Ronielson
não estava no plantão. Que como o declarante trabalha armado com uma pistola
Pt
. 40, e o acusado vendo isso, disse "você puxa a sua arma que eu puxo a minha". Que o sargento Juarez sacou a arma dele, uma pistola 380, e apontou para o peito do declarante. Que teve um agente chamado Ricardo que interveio na situação para não acontecer coisa pior, que teve mais alguns agentes pedindo para que o acusado se retirasse do local. Que antes dele ir embora o acusado efetuou um disparo. Que fizeram diversas ligações para o
Ciosp
, porém não foi ninguém para dar o apoio. Perguntado ao declarante se já conhecia o acusado antes do fato? Respondeu que: Não. Perguntado ao declarante se tem conhecimento de problemas conjugais entre a agente Marinete e o sargento Juarez? Respondeu que: Não. Perguntado ao declarante se já presenciou ou já

ouviu falar em problemas conjugais entre o sargento Juarez e a agente Marinete no local de trabalho? Respondeu que: Não. Perguntado ao declarante se no dia do fato registrou boletim de ocorrência? Respondeu que: Não, que no outro dia a agente Samira fez o boletim de ocorrência a pedido da direção. Perguntado se o acusado
ameaçou-o
ou proferiu palavras ofensivas contra o declarante? Respondeu que: Ele xingou e apontou a arma dizendo "tire sua arma que eu tiro a minha". Perguntado ao declarante se viu o acusado efetuar
disparo de arma de fogo no local? Respondeu que:
Sim.
Perguntado para onde o acusado direcionou o disparo? Respondeu que:
Para o chão na lateral da
revisoria
.
Perguntado ao declarante se o acusado aparentava sinais de embriaguez? Respondeu que:
Não, estava muito alterado, muito nervoso.
Perguntado ao declarante se houve o atendimento da ocorrência por parte da Polícia Militar? Respondeu que:
Não.
Perguntado qual o motivo do declarante não ter registrado o boletim de ocorrência após o fato, contra o acusado? Respondeu que:
Pelo fato que o diretor da Unidade ter falado que já havia sido confeccionado o documento pela agente Samira, pela equipe. Passada a palavra para Defensora do acusado, para que se havendo alguma pergunta a fazer ao declarante.
Perguntado se em algum momento o declarante ofendeu o
Sgt
Juarez? Respondeu que:
Não.
Perguntado se o declarante se encontrava com a arma no coldre ou em punho? Respondeu que:
Estava com a arma em punho.
Perguntado se o declarante já teve algum desentendimento com a agente Marinete? Respondeu que:
Não.
Perguntado ao declarante se após fato, ainda se sente ameaçado? Respondeu que:
Sim.
”

[...]

(
Trechos do d
epoimento extrajudicial da vítima João Brito da Silva
,
ID 163107167, p. 91)

[...] “Que a agente Marinete dês de cedo queixava-se de dor de cabeça e que tinha direito a uma dispensa em haver, que conversou para tirar essa folga e onde foi concedida, e que ela pegou carona com uma colega e foi embora da Unidade. Que o fato ocorreu por volta das oito horas, quando o
Sgt
Juarez chegou no local procurando por ela, onde
agente
falou que ela já tinha ido embora. Que ele acreditou que os agentes estavam mentindo, diante desse fato ele perguntou pelo agente
Ronielson
, onde foi respondido que o
Ronielson
não fazia parte da equipe desse plantão. Que o acusado ficou alterado. Que a declarante juntamente com a agente Juliana conversou com o sargento Juarez

para que
o mesmo
se acalmasse. Que quando o líder de equipe, Ricardo, desceu da torre, a declarante e a agente Juliana se ausentaram. Que a declarante foi para a armaria e a Samira foi para a
revisoria
com a Juliana. Que quando saiu do local o sargento Juarez já estava mais calmo. Que o Ricardo ficou conversando com o sargento, foi quando o agente João Brito chegou falando em tom alto, onde o Juarez acreditou que o João Brito estava discutindo com ele. Perguntado à testemunha se o acusado proferiu alguma ameaça de morte no local? Respondeu que: Não presenciou. Perguntado a testemunha se o acusado
encontrava-se
fardado? Respondeu que: Sim. Perguntado a testemunha se o acusado
encontrava-se
armado? Respondeu que: Sim. Perguntado a testemunha se já conhecia o acusado antes do fato? Respondeu que: Não. Perguntado a testemunha se no dia do fato os agentes envolvidos registraram boletim de ocorrência? Respondeu que: Não, que não houve necessidade pois era apenas uma crise conjugal. Perguntado se o acusado
ameaçou-a
ou proferiu palavras ofensivas contra a testemunha? Respondeu que: Não, em momento algum. Perguntado a testemunha se viu o acusado efetuar disparo de arma de fogo no local? Respondeu
que:
Não, somente ouviu um barulho e após isso, os demais agentes comentaram que foi ele quem disparou,
que .quando
saiu da armaria o sargento Juarez não estava mais no local.
Perguntado a testemunha se o acusado aparentava sinais de embriaguez? Respondeu que:
Não, que estava muito alterado.
”

[...]
Trechos do
d
ep
oimento extrajudicial d
a testemunha

Ilse

Munz
de Ávila
,
ID 163107167, p. 123-125)

Ao serem ouvidos em juízo, os depoentes ratificaram o teor das declarações prestadas em sede policial, conforme se depreende dest
a

parte
da sentença condenatóri
a:

[...] “
ao ser inquirido perante o Juiz, a vítima João Brito da Silva informou que é policial penal, sendo que no dia do acontecimento estava trabalhando na unidade prisional do “Capão Grande”, quando o réu 3º SGT PM Juarez chegou ao local bastante alterado.
Mencionou que o acusado procurava pela esposa, a sra. Marinete, que também é policial penal, e pelo agente
Ronielson
, os quais estariam supostamente mantendo uma relação extraconjugal. Acrescentou que a todo momento o réu anunciava que mataria
Ronielson
, além de proferir diversas palavras de baixo calão. Relatou ter ocorrido uma discussão naquele momento, em razão de o acusado ameaçar se munir com uma arma de fogo, quando então o chefe de equipe da unidade prisional interveio na situação.
Como se não bastasse isso, a vítima disse que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo no solo e, em seguida, saiu do local.

No mesmo tom, a testemunha
Ilse

Munz
de Ávila narrou que, no dia dos fatos, o acusado chegou bastante alterado na unidade prisional, procurando pela esposa. Relembrou que João Brito da Silva foi em direção ao réu, dizendo a esposa dele não se encontrava no local,
ocasião em que o acusado passou a proferir palavras de baixo calão, bem como efetuou um disparo de arma de fogo no solo
.

[...]
”
(
Parte da s
entença
condenatória,
ID

163107187
)

Por sua vez
,
ao ser
ouvido sob o crivo do contraditório
, o apelante
confessou
parcialmente
a prática do crime imputado a
sua pessoa
,
afirmando

que
“
eu coloquei a mão no coldre
pra
tentar sacar minha arma
, só que a minha arma, como ela é uma pistola semiautomática, muitas vezes o “cão”
arma sozinha”
(ID 163107187), assegurando que o disparo fo
ra
involuntário.

Como
é
cediço
,

o crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico ou perigo concreto, o que se configurou no caso.

Ademais,
a
despeito de o
apelante
ter alegado que efetuou o
disparo acidentalmente
, tal afirmação destoa das declarações prestadas em juízo
por
Ilse

Munz
de Ávila e por João Brito da Silva
, das
quais se extraem
claramente que
aquele
desferiu o disparo em um contexto de discussão de forma intencional
,
depoimento
s
, esse
s
, que faz
em
cair por terra a
afirmação

do
apelante
,
no sentido de que
a conduta é atípica por ausência de dolo.

A
liás, a
respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS – PROVA PERICIAL NO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, caracteriza-se pelo simples ato de “disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências [...] desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”.

Restando comprovado, pelos elementos coligidos nos autos, notadamente as provas orais e o laudo pericial, de que o acusado foi responsável pelo disparo ocorrido no interior da residência em comum do casal, a sua condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

(N.U 0017332-02.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
04
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
26
.
04
.
2023)

Destacamos

Além do mais, o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o

simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta,
exige-se apenas e ação ou omissão do agente, o que ficou demonstrado na hipótese.

Diante disso
,
não merece acolhimento o pleito defensivo
visando a absolvição
do apelante
por atipicidade
da conduta,
uma vez que
ficou comprovado que
ele

efetuou
disparos de arma de fogo
nas

adjacências de lugar habitado
, sendo
forçoso reconhecer que
o conjunto probatório
produzido nestes autos

é apto
para justificar o decreto condenatório prolatado em desfavor do recorrente.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Juarez Marques Rosa

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023